Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-65.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de nulidade e desconstituição de negócio jurídico c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade – Hipótese em que restou configurado o tácito deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de nulidade e desconstituição de negócio jurídico c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade – Hipótese em que restou configurado o tácito deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme comprovado pelo laudo pericial grafotécnico – Falha na prestação dos serviços dos apelados, que ensejou o protesto e negativação do nome do apelante, desde o ano de 2008, que configura dano moral "in re ipsa" – Verba indenizatória majorada de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão das circunstâncias do caso concreto e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002883-65.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EDINAEL
DA
SILVA
CARDOSO,
são
apelados
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e ORIGINAL MOTOS OSASCO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ALBERTO
LOPES (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
2
VOTO 38613
APELAÇÃO N° 1002883-65.2013.8.26.0609
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: NELSON RICARDO CASALLEIRO
APELANTE
: EDINAEL DA SILVA CARDOSO
APELADA
: ORIGINAL MOTOS OSASCO LTDA EPP
APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
COMARCA
: TABOÃO DA SERRA
RECURSO Apelação “Ação declaratória de nulidade e
desconstituição de negócio jurídico c. c. indenização por danos
morais”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Admissibilidade Hipótese em que
restou configurado o tácito deferimento dos benefícios da
gratuidade da justiça
Aplicação das regras do CDC

Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes,
conforme comprovado pelo laudo pericial grafotécnico Falha
na prestação dos serviços dos apelados, que ensejou o protesto
e negativação do nome do apelante, desde o ano de 2008, que
configura dano moral “in re ipsa”
Verba indenizatória
majorada de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 12.000,00
(doze mil reais), em razão das circunstâncias do caso concreto
e em respeito aos princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
3
proporcionalidade Juros de mora que devem incidir a partir
do evento danoso Aplicação da Súmula 54 do STJ Sentença
reformada em parte Honorários advocatícios majorados
Recurso provido.
1)
Cuida-se
de
“ação
declaratória
de
nulidade
e
desconstituição de negócio jurídico c. c. indenização por danos morais com
pedido liminar de antecipação de tutela” (folhas 01/16), julgada procedente
(folhas 306/309), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de EDINAEL DA SILVA CARDOSO (folhas
316/329).
Preliminarmente, pleiteia o apelante a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que é hipossuficiente,
conforme documentos colacionados em folhas 18/20.
No mérito, argumenta em síntese, que a r. sentença merece
parcial reforma, apenas em relação ao valor fixado a título de indenização por
danos morais, que é inferior ao valor do débito negativado, além de não ressarcir
adequadamente o apelante por todos os transtornos sofridos, especialmente
diante do ajuizamento da ação no ano de 2013.
Aduz que, apesar de ter sido concedida a antecipação dos
efeitos da tutela, para determinar a suspensão da negativação e protesto
impugnado, o apelante continuou a receber ligações de cobrança, que somente
foram cessadas após a fixação de “astreintes”.
Diz que, seu sofrimento perdura desde 2008, quando procurou
solucionar o problema diretamente com os apelados e que somente após a
produção de prova pericial, se reconheceu a fraude praticada e a falsidade das
assinaturas apostas em seu nome.
Afirma que, todo o constrangimento sofrido pelo apelante, por
mais de seis anos, comporta a fixação de indenização em valor correspondente
ao dano sofrido, sendo que a indenização arbitrada pela r. sentença se mostra
irrisória.
Salienta que, além dos danos causados pelas insistentes
cobranças efetuadas pelo banco apelado, o apelante teve seu nome negativado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
4
ficando impedido por longos anos de realizar compras a prazo.
Com o escopo de desestimular a prática de novas condutas,
deve a indenização ser majorada para valor mais elevado, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
Por fim, salienta que por se tratar de responsabilidade
extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, devem os juros de mora
incidirem à partir do evento danoso, além de ser determinada a majoração dos
honorários advocatícios, considerando o longo período de duração da demanda.
O apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
apresentou contrarrazões em folhas 333/340. E a apelada ORIGINAL MOTOS
OSASCO LTDA EPP não apresentou resposta, conforme certidão em folhas 348.
Distribuídos os autos para a 9a Câmara de Direito Privado
desta Egrégia Corte (folhas 349), o recurso não foi conhecido, por se reconhecer
a existência de competência preferencial da Segunda Subseção de Direito
Privado para o julgamento da matéria, conforme v. acórdão em folhas 350/352.
Redistribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 355), nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(folhas 356/357). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de folhas 358.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que, apesar de não ter sido
expressamente apreciado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, apresentado pelo apelante em sua exordial e reiterado nas presentes
razões recursais, diante do regular processamento do feito, bem como dos
documentos apresentados em folhas 18/20 e 23/26, é possível considerar que
houve o tácito deferimento do benefício, com fundamento no artigo 99, §§ 2o, 3o e
4o do CPC.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de nulidade e desconstituição de negócio jurídico c. c. indenização
por danos morais com pedido liminar de antecipação de tutela” (folhas 01/16), sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
5
o argumento de que teve seu nome negativado e protestado pelo banco apelado,
em razão de debito contraído junto à empresa apelada, sendo que nunca realizou
qualquer tipo de negociação com os referidos apelados.
O banco apelado apresentou contestação em folhas 74/81,
com a posterior juntada de documento (folhas 101/103) e a empresa apelada
apresentou contestação em folhas 107/110, ambas replicadas pelo apelante
(folhas 117/130 e 135/146).
Após a produção de prova pericial grafotécnica (folhas
269/289), sobreveio a r. sentença (folhas 306/309), que julgou procedente a
demanda, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade de qualquer valor oriundo do contrato reproduzido em folha
101/103; confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; e condenar os apelados,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
9.000,00 (nove mil reais), acrescidos de atualização monetária desde o
arbitramento da indenização e juros de mora desde a citação.
Diante da sucumbência, os apelados foram condenados ao
pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor integral da indenização.
Daí a irresignação do apelante, que comporta provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao presente caso, não
restam dúvidas de que são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
No caso vertente, em razão da ausência de irresignação de
ambos os apelados, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre
as partes, conforme laudo pericial grafotécnico em folhas 269/289, e a
consequente existência de falha na prestação dos serviços de ambos os
apelados, que além de permitir com que terceiros firmassem contrato de
financiamento de veículo automotor em nome do apelante, efetuaram protesto em
nome do mesmo (folhas 29/30) e indevida negativação (folhas 31), que
configuram dano moral “in re ipsa”, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil e artigo 14 “caput” do CDC.
Sobre o tema, é oportuno observar que, dano moral é a “lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
6
de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados
de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito
não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva,
São Paulo, pág. 72).
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há
de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica dos apelados e sua
intimidação, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da
razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, ponderou que
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo nobre
magistrado sentenciante (R$ 9.000,00) não se revela suficiente em razão das
circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade do evento e do
porte econômico das partes, conforme artigo 944 do CC.
Assim, levando em consideração o dano sofrido pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
7
(ante a inclusão de protesto indevido em 28/02/2008 - folhas 29/30), sua
gravidade e repercussão (especialmente diante do trâmite da ação desde o ano
de 2013), bem como o porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório
deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que se mostra
justa e adequada, e atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o caso concreto, não ensejando o enriquecimento ilícito do apelante, além
de estar em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular os ofensores a repetirem o ato.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de
danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba
reparatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida
pela instância ordinária em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (AgInt no AREsp 816730 /
SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ,
J. 16/02/2017).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE Incontroversa a ocorrência de fraude na contratação de cartão
de crédito em nome do apelado Responsabilidade objetiva Artigo 14 do CDC
Ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante Caso fortuito
interno Declaração de inexigibilidade do débito que se impunha Inscrição
indevida do nome da apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
Hipótese de dano in re ipsa Fixação da indenização em R$ 12.500,00 (doze mil
e quinhentos reais) Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização
na hipótese Pagamento do montante da indenização (R$ 12.500,00) que é de
responsabilidade dos quatro réus, em razão da condenação solidária Hipótese
de dívida comum Circunstância em que, em termos gerais, os réus deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
8
observar os preceitos dos artigos 275 e 277 do CC. Resultado: Recurso
desprovido. Gratuidade de justiça concedida.” (AP 0701379-57.2012.8.26.0666,
Relator Des. Castro Figliolia, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 03/07/2019).
“Apelação. Ação de inexistência de relação jurídica cumulada
com indenização por danos morais. Autor que teve seu nome apontado em
cadastros de inadimplentes em razão de fraude. Sentença de procedência. Pleito
recursal. Fraude comprovada. Ato ilícito. Apontamento indevido. Teoria do risco
profissional lastreada pela obrigação de suportar os danos causados como
inerentes ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do elemento
subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das
atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos
consumidores. Dano moral configurado (dano in re ipsa). Quantum indenizatório
que não comporta minoração, mantido em R$12.000,00, estando em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no art. 85, §11 do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelos improvidos.” (AP
1025893-84.2017.8.26.0032, Relator Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 05/02/2019).
Outrossim, respeitado o entendimento do nobre magistrado de
primeiro grau, restando comprovada a inexistência de relação jurídica entre as
partes, se conclui que a indenização por dano moral é derivada de
responsabilidade extracontratual, devendo a aplicação dos juros de mora incidir à
partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, e não a partir da
citação.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor NÉLSON RICARDO
CASALLEIRO, apenas para majorar a indenização fixada a título de danos
morais, para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), determinando que os juros
moratórios, incidentes sobre o valor da indenização, devem ser contados à partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais
capítulos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-65.2013.8.26.0609 -Voto no 38613
9
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelante, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator